Tribunal: TJPA
Processo: 0027525-82.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027525-82.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAILSON DOS SANTOS LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1024, §3º DO CPC. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO QUE TORNA INAPLICÁVEL O TEMA 476 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. FATO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTE DO STF. CONTRADIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, verifica-se que a matéria trazida pelo embargante deve ser tratada em sede de Agravo Interno, visto que busca a reforma do julgado
.
Desta feita, ante a previsão contida no artigo 1.024, §3º do CPC, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, passando a análise do mérito.

2 - Como relatado, o ora recorrente, quando da decisão recorrida, já havia sido transferido para a reserva remunerada desde janeiro de 2016, conforme Portaria nº 0139/2016, publicado no Diário Oficial nº 33.066, de 12/02/2016. Embora não houvesse tal notícia nos autos, a situação do autor/apelado já está consolidada juridicamente, de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, pois
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Agravo em Recurso Extraordinário
nº 740.029/DF
,
a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um
distinguish

com os termos do RE 608.842.

3 -
Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao agravo interno, com vistas a negar provimento a Apelação Cível do Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau.

4- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interposto por
ADAILSON DOS SANTOS LEAL
, em oposição a Decisão Monocrática (Id nº 9494462) proferida por esta relatora, que julgou procedente a Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
reformando a sentença de primeiro grau, que aplicou a teoria do fato consumado.

Em síntese, o autor informou que é Sargento da PM Especialista (QPMP-4 Músico), tendo ingressado na corporação através de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados em 1988.

Afirmou que foi aberta seleção interna de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de 2008, em que restaram disponibilizadas 22 (vinte e duas) vagas para praças combatentes e apenas 03 (três) vagas para praças especialistas. Ressaltou que, embora integre o Quadro de Especialista, exerce exclusivamente as funções do Quadro de Combatentes, considerando que vem sendo sistematicamente escalado para serviços estranhos a sua especialidade de músico.

Requereu ao final, a concessão da tutela antecipada para que fosse determinado ao demandado que permitisse ao autor participar da seleção interna de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais em condições de igualdade com os praças combatentes, independentemente do número de vagas. No mérito, pugnou pela procedência da ação para reconhecer o direito do requerente de ser integrado ao Quadro de Combatentes.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará garanta a participação do autor na seleção interna para o Curso de Habilitação de Oficiais, em condições de igualdade com os praças combatentes e nas vagas disponibilizadas para estes, sob pena de multa.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pelo acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, e no mérito, a total improcedência da ação.

Sobreveio sentença, aplicando a teoria do fato consumado, para declarar a perda superveniente do objeto, decretando extinto o processo sem resolução do mérito.

Irresignado o Estado do Pará interpôs apelação cível, alegando a existência de contradição na decisão, a qual acabou por conceder um direito por via liminar ao mesmo tempo em que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Destacou que a sentença viola o art. 489, §3º, IV e VI, do CPC, bem como posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal que afasta expressamente a teoria do fato consumado (RE nº 608.482/RN).

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para fim de anular ou reformara sentença de primeiro grau

Não houve contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Em decisão monocrática considerando o entendimento contido no RE nº 608.482/RN, que possui repercussão geral, julguei procedente o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a aplicação da teoria do fato consumado e julgando improcedente o pedido inicial.

O autor opôs o presente
Embargos de Declaração
alegando a existência de omissão na decisão monocrática, pois haveria um
distinguish
no presente caso em relação ao julgamento do
RE nº 608.482/RN
.

Ressalta que o embargado inclusive já está aposentado na reserva militar desde 2016, de modo que desconstituir a situação atual do embargante seria desarrazoado.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e atribuído efeito modificativo ao recurso, com a reforma da decisão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, designando audiência de conciliação para o dia 09/08/2022, contudo as partes peticionaram informando ausência de interesse na conciliação.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico que a matéria trazida pelo embargante deve ser tratada em sede de Agravo Interno, visto que busca a reforma do entendimento do julgado.

Nessa esteira dispõe o artigo 1.024, §3º do CPC,

§3º
O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender se este o recurso cabível, deste que determine previamente a intimação do recorrente para no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º
.

Outrossim, verifico que o recorrente se insurgiu quanto toda a matéria discutida na decisão monocrática recorrida, pugnando pela reforma do julgamento, de forma a afastar a necessidade de intimação do recorrente, para complementar o recurso.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Reclamação – recebimento de embargos de declaração como agravo interno – desnecessidade de intimação do recorrente

“1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.”
Rcl 35204 ED
.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, passando a análise de suas razões.

Desde já consigno que assiste razão ao recorrente, considerando que a questão de fato trazida pelo agravante levaria esta Relatora a outra conclusão, qual seja, de manutenção da sentença apelada. Explico.

Como relatado, o ora recorrente, quando da decisão monocrática, já havia sido transferido para a reserva remunerada desde janeiro de 2016, conforme Portaria nº 0139/2016, publicado no Diário Oficial nº 33.066, de 12/02/2016.

Embora não houvesse tal notícia nos autos, a situação do autor/apelado já estava consolidada juridicamente antes mesmo da sentença de 1º grau, de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

O princípio da segurança jurídica, em suma, tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nas palavras de José Afonso da Silva:

"A segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída"
(SILVA, J., 2006, p. 133).
[1]

Ressalte-se ainda, que de acordo com o art. 493, do CPC, o fato de conhecimento superveniente relevante para a solução da lide, deve ser levado em consideração pelo magistrado até o trânsito em julgado da demanda, ainda que de ofício, na medida em que o provimento judicial deve refletir o estado de fato no momento da entrega jurisdicional, e isso não implica qualquer violação a segurança jurídica, ao contrário, a resguarda.

Vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Isto posto, no presente caso, considerando que o recorrente já estava na reserva remunerada quando da decisão monocrática agravada, deve ser considerado a existência de distinção com o
leading case
submetido ao sistema de recursos repetitivos no TEMA 476,
RE nº 608.482/RN (TEMA 476)
, o qual decidiu em suma que
“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Desta forma, considerando que o autor veio a ser aposentado durante o processo, constata-se distinção extremamente relevante, a autoriza a aplicação excepcional da Teoria do fato consumado, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Agravo em Recurso Extraordinário
nº 740.029/DF
,
a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um
distinguish

com os termos do RE 608.842.

Na situação analisada pelo STF, em sede de Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça, teria concedido a segurança para manutenção da impetrante, que teria se mantido no cargo de auditora fiscal do trabalho, por força de provimento liminar e de cautelares, e após 21 anos de exercício, acabou se aposentando voluntariamente, sem que o mérito da ação tivesse sido analisado.

O referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI)
.
1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
3 . Agravo interno a que se dá provimento. (STF - AgR RE: 740029 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/08/2018, Primeira Turma)

Desta forma, necessário se faz reconhecer a distinção do presente caso com os termos do RE 608.842, com a aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado, pois ainda que tornada sem efeito a portaria que nomeou e empossou o agravante no cargo, tal circunstância não tem o condão de afastar o efetivo preenchimento dos requisitos exigidos para aposentadoria, concedida pela própria Administração.

Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao agravo interno, com vistas a negar provimento a Apelação Cível do Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão monocrática integralmente,
NEGANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

[1]

link: https://www.migalhas.com.
br/depeso/302189/o-stj-e-o-principio-da-seguranca-juridica

Belém, 14/09/2022